Tribunal: STF
Processo: RE 112574
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
- SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FINANCIAMENTO DA CASA PROPRIA.
- A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E ADEQUADA PARA DISCUTIR O
VALOR DA PRESTAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO, AINDA QUE SEJA
NECESSARIA A INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO.
- QUANTO AO MÉRITO, HÁ NO ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTO
SUFICIENTE - E NÃO ATACADO -, RELATIVO AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE
CONTRATUAL, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DO DIREITO ADQUIRIDO.
INCIDENCIA DA SÚMULA 283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.